Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PORTARIA N.o 66 DO TJDFT. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS FEITOS. NÃO APLICAÇÃO A PROCESSOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA 1a VFOS DE ÁGUAS CLARAS.
1. O cumprimento de decisão que fixa alimentos não representa “novo feito” (termo utilizado na Portaria 66) ou processo autônomo, mas apenas o início da fase executiva da ação originária (cumprimento de sentença), de forma que não se enquadra na suspensão da distribuição de novas ações ao i. Juízo suscitante.
2. Ademais, o cumprimento de sentença tramitará no Juízo que decidiu a causa no Primeiro Grau de Jurisdição, nos exatos termos do art. 516, inciso II, do CPC, não devendo incidir ao caso os termos da Portaria n.o 66 do TJDFT, por não se tratar de ação originária ou feito novo.
3. Firmada a competência do Juízo Suscitante (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Águas Claras-DF) .